Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ART. 1.012, DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MODIFICAÇÕES NA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADAS. REALOCAÇÃO EM VOO 5 DIAS APÓS O CANCELAMENTO DO VOO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM EXTRAVIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido artigo, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Ausente qualquer excludente de responsabilidade da empresa aérea, que deve responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, encontra-se caracterizado o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação do serviço, que resultou em um atraso de mais cinco (5) dias do horário previsto para chegada do consumidor ao seu destino final, não tendo a companhia aérea prestado qualquer assistência ao passageiro durante todo esse período, além de ter extraviado a sua bagagem, sendo certo, portanto, que a ré não prestou o seu serviço nos moldes ajustados no pacto celebrado.
5. Apelação da parte ré não provida. Apelação adesiva da parte autora parcialmente provida.